Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0722482-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Emerson Barbosa da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Barbosa da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711111-45.2022.8.07.0018, assim redigida (Id. 37079636, fls. 39-40): “O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para que a autoridade coatora se abstenha de cobrar e efetuar desconto da quantia de R$ 12.867,81 (doze mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que não teve direito ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de processo administrativo. DECIDO. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Da análise da documentação acostada aos autos não se vislumbra nenhuma ilegalidade na cobrança efetuada, pois decorre da revogação de decisão liminar, logo, precária, proferida no processo no 0742369-64.2021.8.07.0000 (ID 129992440). Embora o autor não tenha anexado aos autos cópia do processo judicial supra, denota-se que teve ciência da decisão prolatada e oportunidade de manifestação naqueles autos, não havendo exigência de instauração de processo administrativo para reapreciação do que restou decidido na esfera judicial. Nesse contexto está evidenciado que o pedido não pode ser acolhido por falta de plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37079632), em síntese, que é ilegal e desarrazoada a determinação contida na Carta no 13/2022 – DF-LEGAL/SUAG/DIGEP/GEPAG (Id. 37079636, fl. 28), expedida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, referente à reversão, na folha de pagamento alusiva ao mês de maio de 2022, da quantia de R$ 12.867,81 (doze mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) que havia sido devolvida ao impetrante no mês de fevereiro de 2022, diante da revogação da decisão liminar proferida nos autos no 0742369-64.2021.8.07.0000. Verbera que desde o ano de 2015 se encontra acometido por enfermidades psicológicas que o impedem de se portar dentro dos padrões funcionais esperados, circunstância apta a justificar as faltas ocorridas no mês de outubro de 2021, cujo desconto em folha de pagamento havia sido determinado pela Administração Pública. Argumenta que a legalidade do desconto na remuneração por faltas injustificadas em serviço depende da prévia instauração de procedimento administrativo, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso em deslinde, pois o Setor de Pagamento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal se limitou a comunicar o servidor a respeito do ato de reversão do valor. Acrescenta ser credor da Administração Pública da importância de R$ 411.329,70 (quatrocentos e onze mil trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos) por força de decisão proferida nos autos no 0705840-26.2020.8.07.0018 (Id. 37079636, fls. 33-37), em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual afirma que é titular da legítima pretensão de compensação de eventuais débitos. Expõe, ademais, que a regra prevista no art. 119, § 1o, inc. II, da Lei Complementar local no 840/2011 determina que as reposições e indenizações ao Erário devem ser promovidas em parcelas mensais iguais à décima parte do subsídio ou remuneração do servidor, de modo que a determinação de reversão do valor aludido em parcela única prejudica sua própria subsistência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja obstada a produção de efeitos do ato administrativo que determinou o desconto em sua remuneração ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a possibilidade de compensação entre o valor supostamente devido e o crédito que afirma ter contra a Administração ou mesmo viabilizado o parcelamento da dívida em prestações mensais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 37079635). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato administrativo instrumentalizado por meio da Carta no 13/2022-DF-LEGAL/SUAG/DIGEP/GEPAG, de seguinte teor (Id. 37079636, fl. 28): Prezador Senhor, Comunicamos que será providenciada na Folha de Pagamento alusiva ao mês de MAIO/2022 a reversão do valor devolvido a Vossa Senhoria no mês de FEVEREIRO/2022 (folha suplementar versão: 02), a título de faltas injustificadas (cód/SIGRH 3001 Dev. Falta Venc.), o qual perfaz R$ 12.867,81 (doze mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), em decorrência de decisão liminar em mandado de segurança proferida no processo no 0742369-64.2021.8.07.0000 (77647946 e 78779292). Tal medida se faz necessária, haja vista que a liminar acima comunicada anteriormente a esta DF Legal, encontra-se revogada pela decisão apensa no documento (84390601), em conformidade com o disposto no OFÍCIO No 015398/2022-GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF, oriundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Cumpre esclarecer que as parcelas referentes aos descontos obrigatórios, quais sejam, Seguridade Social e Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, dentre outros, que incidiram obre o valor devolvido, serão ressarcidos de forma automática pelo Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos-SIGRH, à medida em que a referida reversão foi efetivada. Posto isso, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, de segunda a sexta-feira, presencialmente ou por telefone (061) 3961-5192, nos horários de 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00, ou ainda, por meio do e-mail gepag.suag@dflegal.df.gov.br.” (Grifos constantes no original) Como corretamente exposto pelo Juízo singular por meio da decisão ora agravada (Id. 37079636, fls. 39-40) a cobrança (reversão de valor que havia sido devolvido) questionada pelo agravante é mera consequência da revogação da decisão liminar que havia sido proferida nos autos no 0742369-64.2021.8.07.0000. Com efeito, o agravante impetrou anteriormente mandado de segurança (autos no 0742369-64.2021.8.07.0000) em face do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal com o objetivo de obter a declaração de nulidade do ato por meio do qual foi determinado o desconto em sua remuneração referente ao mês de dezembro de 2021 de valores alusivos a faltas não justificadas, supostamente ocorridas durante o período (novembro de 2021) em que o servidor se encontrava no gozo de licença médica para tratamento da própria saúde. Inicialmente a liminar pleiteada havia sido concedida por meio da decisão proferida pela Eminente Desembargadora plantonista aos 29 de dezembro de 2021 para “determinar o pagamento do valor descontado na remuneração do Impetrante, no mês de dezembro de 2021, referente aos dias não trabalhados em razão de licença médica para tratamento de saúde do próprio servidor” (Id. 31760239 dos autos no 0742369-64.2021.8.07.0000). Acontece que a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos 11 de abril de 2022, denegou a segurança pleiteada por não vislumbrar a alegada ilegalidade no desconto na remuneração do impetrante, notadamente diante da comprovação de que durante o mês de novembro de 2021 (dias 1o ao 28) o servidor não compareceu a nenhum dia de serviço, sem que tenha apresentado a devida justificativa, bem como do fato de que a licença médica mencionada pelo impetrante somente teve início aos 29 de novembro de 2021. Convém examinar a ementa do julgado supracitado (Id. 34371411 dos autos no 0742369-64.2021.8.07.0000): “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTOS EFETUADOS EM REMUNERAÇÃO. FALTAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. 1. O pagamento da remuneração do servidor público está condicionado à efetiva prestação do serviço, salvo justificativa legal. 2. Não verificando qualquer ato ilegal nos descontos efetuados na remuneração de servidor em razão de faltas injustificadas ao serviço, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 3. Segurança denegada.” Assim, a "reversão" determinada por meio do ato administrativo ora impugnado consiste em mera consequência da revogação da liminar anteriormente concedida, efeito direito da denegação da segurança pelo aludido Órgão Fracionário. Convém acrescentar que o mencionado acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível transitou em julgado aos 11 de maio de 2022 (Id. 35213547 dos autos no 0742369-64.2021.8.07.0000), de modo que as questões suscitadas pelo servidor na presente oportunidade estão acobertadas pelos efeitos da coisa julgada. Logo, a declarada licitude do desconto promovido na remuneração do agravante não pode ser revista mediante a impetração de novo mandado de segurança, como pretendeu o agravante. Como reforço argumentativo, observa-se que embora o ato administrativo ora impugnado tenha por fundamento a revogação da liminar que havia sido concedida nos autos no 0742369-64.2021.8.07.0000, o agravante não instruiu a petição inicial do segundo mandado de segurança (no 0711111-45.2022.8.07.0018) com a cópia integral daqueles autos, sendo certo que a tutela específica possível no procedimento especial do mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante. Assim, os argumentos articulados na petição inicial do segundo mandado de segurança impetrado pelo ora agravante não autorizam o provimento jurisdicional pleiteado, notadamente diante da ausência de "probabilidade de provimento" do agravo de instrumento interposto. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator